Tribunal: TCU
Processo: 015.293/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 980217 (Objeto: A presente denúncia tem como objetivo comunicar ao Tribunal de Contas da União (TCU) a existência de graves irregularidades na gestão dos recursos vinculados às condicionalidades exigidas para o recebimento do VAAR.O Município de Borba/AM, por meio do Prefeito Municipal, Raimundo Santana de Freitas, editou o Decreto Municipal no 0048/2025, anulando o Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital no 001/2023 SEMED/PMB. O Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital no 001/2023 SEMED/PMB, foi regularmente instituído pelo próprio Município de Borba, com base no Decreto Municipal no 235/2023, que regulamentou os critérios técnicos e objetivos para a escolha de gestores escolares da rede municipal de ensino. O Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital no 001/2023 SEMED/PMB, visou a seleção de profissionais da educação para exercício da função de gestores escolares na rede municipal de ensino de Borba/AM, conforme Decreto Municipal no 235/2023, que regulamentou o certame com base nas condicionalidades da Lei no 14.113/2020, da Constituição Federal, e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996).Porém, sem justificativa plausível e sem a devida motivação, o atual gestor do município causou a exoneração ilegal dos gestores escolares devidamente aprovados e nomeados para o exercício da função, com base em critérios técnicos, conforme previsto no Decreto Municipal no 235/2023 e na Lei no 14.113/2020 (Lei do Fundeb). O processo seletivo foi realizado com base em critérios objetivos, conforme exigido pela legislação federal e municipal, e teve como objetivo a seleção de gestores escolares na rede municipal de ensino de Borba. Contudo, o Decreto no 0048/2025 anula integralmente o processo seletivo, alegando "inconsistências" genéricas, sem apontar irregularidades concretas ou abrir procedimento administrativo prévio, violando os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade (art. 37 da CF). Além disso, o Decreto Municipal no 0048/2025 foi editado sem qualquer fundamentação válida, sem a observância do devido processo legal, e com o intuito de substituir gestores aprovados por aliados políticos, desrespeitando a gestão democrática e as condicionalidades exigidas pela Lei no 14.113/2020 para o recebimento da complementação-VAAR do Fundeb. O ato do Prefeito Municipal Raimundo Santana de Freitas, ao anular o Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital no 001/2023 SEMED/PMB, com a justificativa vaga de "inconsistências", revela um claro desrespeito à gestão democrática e uma tentativa de substituição de gestores escolares aprovados por aliados políticos. Esse comportamento pode ser analisado em duas frentes principais: o desvio de finalidade do ato administrativo e a violação das condicionalidades exigidas pela Lei no 14.113/2020 para o recebimento da complementação-VAAR do Fundeb.O certame foi estruturado com base nas diretrizes do Plano Nacional de Educação (Meta 19) e da Lei no 14.113/2020, que estabelece critérios técnicos para a escolha de gestores escolares como condição para recebimento da complementação-VAAR do Fundeb.O VAAR (Valor Aluno Ano Resultado) é uma complementação da União ao Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) vinculada ao desempenho educacional dos entes federados ou seja, é um incentivo financeiro repassado aos estados e municípios que atingem determinadas metas de qualidade da educação. O município de Borba realizou um Processo Seletivo Simplificado para a escolha de gestores escolares com critérios técnicos, uma das condicionalidades exigidas para o recebimento do VAAR.Totalizando o montante total dos valores repassados ao Município de Borba/AM entre janeiro e maio de 2025 é de R$ 408.524,15 (qua...)

Inteiro teor:
Acórdão 1802/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Sr. Carlos Rodrigo Pantoja Ribeiro e pela Sra. Jéssica Querolim Goes da Silva, Vereadores do Município de Borba/AM, acerca de possíveis irregularidades relacionadas à realização de processo seletivo simplificado para contratação de gestores escolares visando a preencher os requisitos exigidos pela Lei 14.113/2020 (Lei do Fundeb), para receber recursos federais do Valor Aluno Ano Resultado (VAAR) e posterior cancelamento da seleção pelo próprio município; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, bem como atende as premissas de risco, materialidade e relevância previstas no caput do art. 106 da Resolução-TCU 259/2014; Considerando, no entanto, que a jurisprudência do TCU é firme no sentido de que a aferição da legalidade das despesas realizadas com valores da conta do Fundeb municipal, independentemente de aporte federal a título de complementação, deve ser prioritariamente exercida pelas instâncias de controle locais (p. ex.: Acórdão 1765/2010-TCU-Plenário , Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira; Acórdão 642/2024-TCU-Plenário , Rel. Min. Jorge Oliveira; Acórdão 1535/2024-TCU-Plenário , Rel. Min. Benjamin Zymler; Acórdão 1972/2024-TCU-Plenário , Rel. Min. Aroldo Cedraz; Acórdão 7917/2024-TCU-Primeira Câmara , Rel. Min. Jhonatan de Jesus); Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos às peças 35 a 37; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 237 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno/TCU, c/c o 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la prejudicada; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelos representantes, uma vez que a análise de mérito foi considerada prejudicada face à competência primária do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM), nos termos do Acórdão 1765/2010-TCU-Plenário , e por não estarem presentes os requisitos do art. 276 do RI/TCU; c) encaminhar cópia integral dos autos ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas para adoção das medidas que entender pertinentes; d) dar ciência desta deliberação aos representantes e demais interessados; e e) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 015.293/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Borba - AM. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.